Tribunal: TJPA
Processo: 0816317-34.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816317-34.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DANO QUALIFICADO. JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE INDIRETA. GRAVE AMEAÇA. CIÊNCIA DO RÉU. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal, interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, III, do CPP, em desfavor de Antônio Fernando da Costa Rodrigues. O Ministério Público imputou ao acusado os crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas (Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006) e Dano Qualificado (Art. 163, §único, inciso I, do CP).

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão e o cerne do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual (MP) era a
reforma da sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica, que rejeitou a denúncia oferecida contra Antônio Fernando da Costa Rodrigues.

O Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por este crime, alegando não haver comprovação de que o réu foi formalmente intimado das medidas protetivas, visto que a cópia da decisão foi recebida pelo seu genro. O MP argumentou o contrário, afirmando que a
ciência do denunciado estava plenamente comprovada
devido a dois fatores principais:

Fé Pública da Certidão:
A certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de veracidade, atestou que o recorrido foi
intimado via telefone
, tendo pleno conhecimento do mandado.

Confirmação do Réu:
O próprio acusado, Antônio Fernando da Costa Rodrigues,
confirmou na audiência de custódia
que sabia das medidas protetivas e que, mesmo assim, foi até a residência da vítima.

III. Razões de decidir

a)
Materialidade Comprovada por Prova Indireta:
Embora o crime de dano deixe vestígios (Art. 158 do CPP), a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova (prova indireta) se o exame pericial não for possível, conforme previsto no art. 167 do CPP. No caso, a materialidade foi comprovada de forma indireta pelo depoimento do condutor (Onivaldo Farias Rodrigues), que afirmou que a vítima relatou os fatos, os quais foram presenciados pela guarnição que deu voz de prisão.

b)
Configuração da Grave Ameaça no Contexto Doméstico:
A grave ameaça pode ser caracterizada por gestos ou atos visivelmente perturbadores que provoquem temor na vítima. Os atos de dano praticados pelo acusado — fechar registro de água, colocar pedras grandes, quebrar telha —, somados ao fato de ter ficado "rondando a sua residência" e feito "risadas irônicas," configuram atos molestadores da paz de espírito da ofendida. A grave ameaça restou configurada como meio para assegurar a execução do dano e intimidar a vítima, garantindo a legitimidade do Ministério Público para a ação penal pública.

c)
Ciência inequívoca das Medidas Protetivas:
A ciência do denunciado sobre as medidas protetivas (Art. 24-A da Lei 11.340/06) está plenamente comprovada. Tal ciência foi atestada pela certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de veracidade, e que certificou a intimação do recorrido via telefone. Adicionalmente, o próprio acusado, Antônio Fernando da Costa Rodrigues, confirmou na audiência de custódia que sabia das medidas protetivas e que foi até a residência da vítima, suprindo qualquer dúvida sobre o conhecimento formal do teor das medidas.

d)
Existência de Justa Causa:
O presente caso detém elementos mínimos de autoria e materialidade, configurando a justa causa necessária para o recebimento da denúncia, sendo a desclassificação prematura ou a rejeição da peça acusatória incompatíveis com o arcabouço probatório anexado ao inquérito policial.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, cassando-se a decisão que rejeitou a denúncia e
determinando o regular prosseguimento da ação penal
(Ação Penal nº 0816317-34.2023.8.14.0401). A decisão determinou o recebimento da exordial acusatória em face de ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES.

Dispositivos relevantes:
Art. 24-A, da Lei 11.340/2006; Art. 163, Parágrafo Único, I, do CP; Art. 395, III, do CPP; Art. 158 do CPP; Art. 167 do CPP; Art. 589 do CPPB.

Julgados relevantes:
Não foram mencionadas jurisprudências (julgados) específicas ao longo do texto [i].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0816317-34.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que com base no art. 395,III, do CPP, rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do recorrido Antônio Fernando da Costa Rodrigues, pela prática das condutas descritas no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e art. 163, Parágrafo Único, I, do CP.

Em
21 de agosto de 2023
, o Ministério Público ofereceu
DENÚNCIA
contra ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES, que narrou que ele vinha descumprindo reiteradamente medidas protetivas. Especificamente, em 18/08/2023, o acusado foi à casa da vítima (ELCIONE LOPES NUNES, prima dos pais de criação), fechou o registro de água, colocou grande quantidade de pedras sobre a tampa do registro e quebrou uma telha do imóvel.

O Ministério Público tipificou a conduta como crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas
(Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006) c/c
Dano Qualificado
(Art. 163, §único, inciso I, do CP). O MP também requereu a fixação de valor mínimo a título de
dano moral
.

Na mesma data,
21 de agosto de 2023
, o Juiz de Direito
recebeu a denúncia.

Em 21 de agosto de 2023, o réu foi citado e assumiu o Termo de Compromisso de Liberdade. Ele também informou que não possuía condições financeiras para constituir advogado e requereu a assistência da
Defensoria Pública
.

Em
08 de setembro de 2023
, a Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação.

Em
08 de janeiro de 2024
, foi prolatada sentença rejeitando a denúncia no que se refere aos crimes de dano qualificado e de descumprimento de medidas protetivas, oferecida contra o acusado (com base no art. 395, III, do CPP), sob o fundamento da falta justa causa para o processamento do feito em relação aos crimes em comento, pelo que chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão que recebeu a denúncia.

Inconformado com a rejeição da denúncia, o Ministério Público interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
em
09 de janeiro de 2024
. Em suas razões recursais de
16 de fevereiro de 2024
, reafirmou que a conduta do acusado configurou grave ameaça por gestos no contexto de violência doméstica, e que a ciência das medidas protetivas estava comprovada pela fé pública do Oficial de Justiça (certidão de intimação via telefone) e pelo depoimento do réu na audiência de custódia.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões
em
13 de maio de 2024
, solicitando o improvimento total do recurso e a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, reforçando os argumentos sobre a necessidade de desclassificação para Dano Simples e a nulidade da intimação das medidas protetivas.

Em
08 de julho de 2024
, no juízo de retratação, o Juiz primevo
manteve a decisão
que rejeitou a denúncia por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Em
29 de janeiro de 2025
, o Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES emitiu
parecer
, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

Quanto ao mérito da demanda, a denúncia imputou ao recorrido o crime de Dano Qualificado, descrevendo que, em 18/08/2023, o acusado foi até a casa da vítima, fechou o registro de água, colocou grande quantidade de pedras em cima da tampa do registro e quebrou uma telha do imóvel. O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por considerar que não houve violência ou grave ameaça contra a pessoa e pela ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade.

Entretanto, essa decisão não deve prosperar pelos motivos esposados
infra
:

Embora o crime de dano deixe vestígios (Art. 158 do CPP), a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova se o exame pericial não for possível, conforme previsto no art. 167 do CPP, a prova indireta. No caso em tela, a materialidade foi comprovada de forma indireta pelo
depoimento do condutor Onivaldo Farias Rodrigues
, que afirmou que a vítima ELCIONE LOPES NUNES informou à guarnição que o acusado
cortou o registro da água e colocou diversas pedras sobre o local do registro
, fatos que foram presenciados pela guarnição que deu voz de prisão. Adicionalmente, tratando-se de um contexto de violência doméstica, a representação da vítima se deu de forma adequada.

O Juízo
a quo
entendeu que os atos não configuraram violência ou grave ameaça contra a pessoa. Contudo, o Parquet argumenta, corretamente, que a
grave ameaça pode ser caracterizada por gestos ou atos visivelmente perturbadores
que provoquem temor na vítima. O acusado ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES, já ciente das medidas protetivas, dirigiu-se à residência da vítima e praticou atos de dano (fechar o registro de água, colocar pedras grandes, quebrar a telha).

Estes atos, somados ao fato de ter ficado "rondando a sua residência" e feito "risadas irônicas", são
atos molestadores da paz de espírito da ofendida
, que foi forçada a acionar a polícia (190). A
grave ameaça, neste contexto, restou configurada
como meio para assegurar a execução do dano e intimidar a vítima, garantindo a legitimidade do Ministério Público para a ação penal pública.

A decisão recorrida rejeitou a denúncia pelo crime do Art. 24-A da Lei Maria da Penha, alegando que não havia nos autos comprovação de que o réu foi
formalmente intimado do teor das medidas protetivas
deferidas no Processo n° 0814426-75.2023.8.14.0401, pois a cópia da decisão foi recebida pelo genro (Rafael Cunha).

Ademais,
a certidão exarada pelo Oficial de Justiça,
que possui
fé pública
e presunção de veracidade, certificou que o recorrido foi
intimado, via telefone
, dando-lhe pleno conhecimento do mandado, e que a contrafé foi entregue ao seu genro, Rafael Cunha.

Além da certidão, o próprio recorrido, ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES,
confirmou na audiência de custódia
(gravada e anexa ao ID 20677493) que
sabia das medidas protetivas
e que foi até a residência da vítima. Esta confissão supre qualquer dúvida sobre a ciência formal do teor das medidas.

Portanto, resta plenamente comprovada a ciência do denunciado sobre as medidas protetivas (Art. 24-A da Lei 11.340/06), restando devidamente acompanhada a exordial acusatória da prova da autoria e materialidade delitiva do crime de descumprimento de medida protetiva.

Diante das considerações fático-probatórias acima delineadas, verifica-se que o presente caso detém elementos mínimos de autoria e materialidade, configurando a justa causa necessária para o recebimento da denúncia. A desclassificação prematura ou a rejeição da peça acusatória não se coadunam com o arcabouço probatório anexado ao inquérito policial.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, cassando-se a decisão que rejeitou a denúncia e determinando o
regular prosseguimento da ação penal
(Ação Penal nº 0816317-34.2023.8.14.0401), com o recebimento da exordial acusatória em face de ANTONIO FERNANDO DA COSTA RODRIGUES pelos crimes tipificados no Art. 163, parágrafo único, inciso I do CP, e Art. 24-A da Lei 11.340/2006.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025